Tribunal: TJSP
Processo: 2170902-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto pela executada e, de ofício, julgou extinto o feito, em razão da nulidade das CDA’s. Ausência do vício imputado ao aresto (omissão). Embargos interpostos com a finalidade de rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto pela executada e, de ofício, julgou extinto o feito, em razão da nulidade das CDA’s. Ausência do vício imputado ao aresto (omissão). Embargos interpostos com a finalidade de rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2170902-54.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Vinhedo, em que são embargantes
MUNICÍPIO DE VINHEDO e MEVENSAN IND E COM METAIS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170902-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18139
2
Voto n. 18139
Ano 2020
Embargos de Declaração n. 2170902-54.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
Vinhedo
Embargante:
Município de Vinhedo
Embargado: Mevensan Ind e Com. Metais Ltda. - Me
Embargos de Declaração. Acórdão que julgou prejudicado
o agravo de instrumento interposto pela executada e, de
ofício, julgou extinto o feito, em razão da nulidade das
CDA’s. Ausência do vício imputado ao aresto (omissão).
Embargos interpostos com a finalidade de rediscutir a
matéria
decidida.
Inadmissibilidade.
Precedentes
do
Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.
Embargos rejeitados.
I – Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de
Vinhedo em face do v. acórdão unânime de p. 36/44, o qual julgou prejudicado o
agravo de instrumento interposto pela executada e, de ofício, julgou extinto o feito,
em razão da nulidade das CDA’s.
Alega a municipalidade embargante, em síntese, que o recurso
visa prequestionar a matéria, além de suprir contradições, omissões e obscuridade
no julgado, na medida em que o aresto não enfrentou pontos importantes para o
deslinde da questão, de forma que houve violação ao art. 2o, § 8o, da LEF e do art.
203 da Lei n. 5.172/1966, já que não foi oportunizada à Fazenda Pública a
substituição dos títulos executivos que embasaram a execução fiscal. Argumenta que
não houve prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar a respeito da
questão decidida, conforme determinam os artigos 9o e 10o do Novo Código de
Processo Civil (p. 01/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170902-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18139
3
II – Fundamentação
Os embargos são tempestivos e, por isso, conhecidos.
Contudo, a despeito dos argumentos sustentados pela embargante, não
comportam acolhimento.
O acórdão embargado está assim ementado:
“Execução Fiscal. Taxas Licença/alvará dos exercícios de 2012 e
2013. Decisão que indeferiu o pedido de redirecionalmento aos
sócios da empresa executada e determinou o sobrestamento do
feito ante a afetação do Resp n. 1.643.944. Insurgência da
municipalidade. Pretensão à reforma. Impossibilidade. Caso
concreto em que os títulos se mostram viciados, não viabilizam o
exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como não
permitem ao juízo compreender a natureza da dívida, uma vez
que não apontam fundamentação legal, ainda que genérica, da
obrigação principal. Requisitos estabelecidos no art. 2o, §5o, II e
III, da Lei 6830/80 e no art. 202, II e III, do CTN não atendidos.
Nulidade da CDA configurada. Inexorável extinção, de ofício, dos
processos executivos, por ausência de pressuposto material de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
(artigo 267, inciso IV, do CPC/1973, e artigo 485, § 3o, do
CPC/2015). Recurso prejudicado.”
Quanto à possibilidade de substituição da CDA, aresto assim
explicitou:
(...)
Não há que se confundir vício formal da petição inicial (quando o
juiz deve provocar a emenda – art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do
NCPC) com vício da CDA (que pode implicar em nulidade da
execução – art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do NCPC). Daí
porque, e também em respeito ao princípio da imparcialidade, não
cabe ao juízo determinar a intimação da Fazenda exequente para
emenda ou substituição prevista no § 8o do artigo 2o da Lei n.
6.830/1980, providência que, aliás, exigiria, em favor de uma só das
partes, a análise individualizada das milhões de Execuções Fiscais
que atualmente tramitam pelo Poder Judiciário e inestimável número
de intimações pessoais (art. 25 da Lei n. 6.830/1980).
Quanto à prévia intimação da Fazenda Pública, ora embargante,
o v. acórdão assim fundamentou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170902-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18139
4
(...)
Há que se relembrar que ao julgador impõe-se velar pela celeridade
do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do CPC/2015)
e que o inciso V do art. 932 e o § 1o do art. 1.010, ambos do CPC/2015,
devem ser interpretados sob a luz do Contraditório Útil, tudo a
dispensar nova manifestação de qualquer das partes. Nesse sentido,
o já citado Enunciado 3 da ENFAM e a inteligência do Enunciado
Administrativo 6 do STJ, do seguinte teor:
Enunciado 3 da ENFAM:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
Enunciado Administrativo 6 do STJ:
“Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo
único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício
estritamente formal”.
Constata-se, assim, que não há omissão, obscuridade ou
contradição a ser sanada. Verifica-se também que as matérias objeto das razões
recursais foram devidamente analisadas, sendo examinadas todas as questões postas
nos autos.
Há obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de
forma clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito
entendimento pela parte.
Omisso é o julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio
e que deveria ser apreciada.
A contradição se dá quando o julgado apresenta teses
inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições apresentadas ou
entre a fundamentação e a parte dispositiva.
Depreende-se que a Municipalidade embargante pretende, na
verdade, rediscussão de matéria, com a reforma do julgamento proferido, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170902-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18139
5
se pode admitir por intermédio da via eleita, consubstanciada nos presentes
embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que
cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou
contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou tribunal. Os embargos de declaração são admitidos, ainda, no caso de erro
material.
Logo, os embargos de declaração possuem fundamentação
vinculada, de forma que, nas palavras de Humberto Theodoro Júnior1, “o que [...] se
impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da
causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal”.
O natural inconformismo da parte não pode fundamentar o
pedido de declaração do julgado, com nítido caráter infringente.
Nesse sentido já decidiu a Corte Especial no julgamento do
REsp 1129215/DF, de cuja ementa se extrai o seguinte excerto:
“[...]
1. Os embargos de declaração consistem em recurso de índole
particular, cabível contra qualquer decisão judicial, cujo objetivo é a
declaração do verdadeiro sentido de provimento eivado de
obscuridade, contradição ou omissão (artigo 535 do CPC), não
possuindo a finalidade de reforma ou anulação do julgado, sendo
afeto à alteração consistente em seu esclarecimento, integralizando-
o. [...]” (REsp 1129215/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em 16/09/2015, DJe 03/11/2015)
E ainda:
“[...]
2. Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados com a
finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado
ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem
a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato
1 Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e
procedimento comum – vol. III, 47. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1061.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170902-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18139
6
judicial regularmente proferido.
[...]” (EDcl no REsp 1047686/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 10/03/2010, DJe 06/04/2010)
São admissíveis efeitos infringentes em sede de embargos de
declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas, notadamente quando, ao se
sanar o vício apontado, o resultado tiver de ser alterado, como consequência lógica
do implemento da correção2.
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery3 destacam
que:
“[...] A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos
EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como
pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto
é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento dos embargos.
[...]”
No mais, não se desconhece que é requisito de admissibilidade
dos recursos extraordinário e especial o prequestionamento da matéria
constitucional e federal. Porém, para que se reconheça esse prequestionamento não
é necessário que o acórdão faça referência a cada um dos dispositivos legais
invocados pelas partes, especialmente diante da redação do artigo 1025 do
CPC/2015.
Nesse sentido, vale trazer à baila o seguinte precedente deste E.
Tribunal de Justiça:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
2 EDcl no RMS 18.399/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 23/02/2010, DJe 22/03/2010
3 Código de processo civil comentado e legislação extravagante – 14. ed. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1115,
nota n. 10 ao artigo 535 do CPC/1973.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170902-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18139
7
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no
147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Civil, citados nos embargos de
declaração
no
199.368-1,
julgado
pela
1a
Câmara,
Relator
Desembargador Guimarães e Souza).
No mesmo sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido no acórdão, mas sim que este tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”
(STF – Pleno, RE 141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
E ainda: (a) STJ – 4a Turma – Embargos de Declaração nos
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n.
1014144/AM – Relator Luís Felipe Salomão – Acórdão de 4 de dezembro de 2012,
publicado no DJE de 4 de fevereiro de 2013; e (b) TJSP – 21a Câmara de Direito
Privado – Embargos de declaração n. 0254578-12.2012.8.26.0000 – Relatora Teresa
Ramos Marques - Acórdão de 22 de abril de 2013, publicado no DJE de 15 de maio
de 2013.
Enfim, não havendo omissão ou contradição a serem supridas
(ou qualquer outro vício) e não se prestando os embargos de declaração ao mero
prequestionamento de matéria visando à interposição dos recursos especial e
extraordinário ou à rediscussão do que foi decidido, impõe-se a rejeição deste
recurso.
III – Conclusão
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170902-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18139
8
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)